Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO. ART. 104-B, §4o, CDC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INCABÍVEL. ART. 327, §1o, III, CPC. INÉPCIA DA INICIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fase inicial do procedimento especial de repactuação de dívidas, como previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos.
2. O plano de pagamento apresentado pelo consumidor deve assegurar aos credores o pagamento de, no mínimo, o principal da dívida, devidamente atualizado em termos monetários (art. 104-A, §4o, CDC).
3. Se, mesmo após intimação para que adeque a petição inicial, a parte autora deixar de apresentar plano de pagamento de acordo com requisitos legais, verifica-se a ausência de documento indispensável à propositura da ação.
4. Por seguir rito específico, não é possível, nos termos do art. 327, §1, III, do CPC, a cumulação com pedidos estranhos à repactuação das dívidas.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.